Tribunal: TCU
Processo: 019.173/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6544/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.173/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Maia Duarte (CPF XXX.471.870-XX); Fernando Ferraro Bernd (CPF XXX.492.270-XX); Mariana Nascimento Hupsel de Aguiar (CPF XXX.914.924-XX); Mariana Silva dos Santos (CPF XXX.162.510-XX) e Winston Reynaldo Nunez Paz (CPF XXX.164.020-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul - TRE/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.